Tribunal: TJSP
Processo: 1002470-89.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Título de crédito líquido, certo e exigível. Inteligência do art. 28 da Lei 10.931/04 e da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar afastada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Título de crédito líquido, certo e exigível. Inteligência do art. 28 da Lei 10.931/04 e da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar afastada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Pretensão exclusiva de reduzir os honorários fixados em prol do patrono das executadas. Cabimento. Verbas honorárias estipuladas, na r. sentença, em 10% do valor dado à causa, o que corresponde a R$ 50.257,71. Julgador que não está adstrito ao valor da causa ou ao percentual do proveito econômico obtido pelas executadas para arbitrar honorários, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como naquelas de valor excessivo. Nova fixação, por equidade, em R$ 6.000,00 que se impõe. Decisão modificada.

Rejeitada a preliminar. Recurso das executadas desprovido e apelação do banco provida para reduzir os honorários fixados em prol do patrono das partes contrárias para R$ 6.000,00.